Tribunal: STF
Processo: Rcl 70036
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Wilton Pereira dos Santos contra decisão do Juiz Federal da 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amazonas nos autos da Ação de Nulidade de Sentença (Querela Nullitatis) nº 1014194-83.2024.4.01.3200.



    Na origem, a querela nullitatis foi ajuizada pelo reclamante para rescindir decisão transitada em julgado que manteve condenação do autor às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, em razão da prática de ato de improbidade administrativa.



    O reclamante alega que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida na ADI nº 6.678 do STF, que, segundo afirma, “suspendeu a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992, sendo aplicável aos casos não alcançados pelo trânsito em julgado”.



    Argumenta que a decisão objeto da querela nullitatis transitou em julgado antes do julgamento da ADI 6.678, o que demonstraria que sofreu a sanção quando esta já não mais existia no mundo jurídico.



    Sustenta que, em caso semelhante, este relator concedeu medida cautelar para suspender a sanção de suspensão dos direitos políticos do interessado (Rcl 66.284/SP).



    Por essas razões, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da sanção de suspensão de direitos políticos e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na ADI 6.678, o Ministro Gilmar Mendes concedeu a cautelar nos seguintes termos:



    “Ante o exposto , defiro a medida cautelar requerida , ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”



    O Juiz de 1º grau negou o pedido de tutela de urgência pelas seguintes razões (eDoc. 13):



    “Apenas a falta ou nulidade de citação, em casos de revelia, podem ensejar o manejo da especialíssima via da ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis), independentemente do prazo para a propositura da ação rescisória, o fundamento para tanto repousa no fato de se tratarem nulidades suficientemente graves para permanecer, ao longo do tempo do processo, imune a todas as preclusões, inclusive a maior delas, que é a coisa julgada, ou, quiçá, para impedir que esta se constitua. 



    No presente caso, não vislumbro vício transrescisório pois a situação ora apresentada não trata de suposta ausência de citação inicial ou inexistência de relação jurídico-processual, que poderia, em tese, ensejar a nulidade da sentença. 



    A querela nullitatis, repita-se, é instrumento adequado para a declaração de inexistência da citação quando a gravidade do vício atinge a própria eficácia do processo em relação ao réu, que se cristaliza pela falta de oportunidade à parte para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que não se revela no presente. (...)



    Outrossim, em que pese a alegação do autor repousar sobre a decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6678/DF, proferida pelo STF, acima mencionada, assiste razão ao MPF ao explicitar que referida decisão possui eficácia ex nunc, de sorte que a mesma não retroagirá para alcançar os atos de improbidade praticados antes de 1º de outubro de 2021, caso dos presentes autos. 



    Ademais, referida decisão foi proferida de maneira monocrática pelo ministro Gilmar Mendes, de sorte que para que a decisão possua eficácia erga omnes há a necessidade de ser referendada pela maioria absoluta do plenário da Corte, a fim de atender o previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.868/99.”



    Nos autos da querela, o reclamante pretende reabrir a discussão a respeito de mérito de processo já resolvido por decisão transitada em julgado. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente